Tribunal: TJES
Processo: 5000228-68.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-68.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: KAMILA PINOTTI SEGRINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000228-68.2025.8.08.9101

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
KAMILA PINOTTI SEGRINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública - Juízo de Vitória, que deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que o agravante proceda com a realização do procedimento de fertilização in vitro em favor da parte ora agravada.

2. Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que o processo de origem já fora sentenciado. Assim, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

3. Em face do exposto,
RECURSO NÃO CONHECIDO
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

4. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)